Tribunal: TJMT
Processo: 1014177-32.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014177-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDINEY TEOFILO DE SOUZA SOBRINHO - CPF: 703.122.991-09 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1014177-32.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: EDINEY TEOFILO DE SOUZA SOBRINHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO MENSAL EM JUÍZO EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA COMO PENA CUMPRIDA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O período que o reeducando deixou de comparecer em juízo, deve ser lançado como interrupção da pena para que não seja computado como reprimenda cumprida de forma ficta, por ausência de previsão legal”
(
TJ-MT, N.U 1003470-39.2023.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1014177-32.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: EDINEY TEOFILO DE SOUZA SOBRINHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela Defensoria Pública, representando o reeducando Ediney Teofilo de Souza Sobrinho, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que nos autos executivos de pena de n. 0002158-69.2016.8.11.0039, entre outros pleitos, indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena para considerar como pena cumprida o período de suspensão da apresentação mensal do agravante em Juízo em razão da pandemia. (id. 216082746 – fls. 284/292).

Nas razões recursais, objetiva a Defensoria Pública
“o provimento do recurso para seja reconhecido como pena cumprida o período em que o recorrente deixou de comparecer para assinatura por conta da pandemia do Coronavirus-19.”
(id. 216082746 – fls. 312/315).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o não provimento do agravo (id. 216082746 – fls. 320/324).

Em juízo de retratação, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão ora combatida (id. 216082746 – fls. 342/344).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso. (id. 222840163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1014177-32.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: EDINEY TEOFILO DE SOUZA SOBRINHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pela Defensoria Pública, representando o reeducando Ediney Teofilo de Souza Sobrinho, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que nos autos executivos de pena de n. 0000552-35.2014.8.11.0052, indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena para considerar como pena cumprida o período de suspensão da apresentação mensal do agravante em Juízo em razão da pandemia.

Pleiteia a defesa,
“o provimento do recurso para seja reconhecido como pena cumprida o período em que o recorrente deixou de comparecer para assinatura por conta da pandemia do Coronavirus-19.”

Pois bem.

Da análise do presente processo, verifica-se que o agravado
cumpre uma pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias, atualmente em regime aberto
, pela prática dos delitos de estupro de vulnerável e vias de fato.

Não obstante as louváveis Razões Recursais, compreende-se que o ato judicial recorrido deve ser preservado. É que a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça orientou os magistrados, com competência em Execução Penal, a suspender, temporariamente, o cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direito, como medida de saúde pública, para evitar a propagação da COVID-19.

Assim, não se apresenta adequado que uma medida que haja intencionado à proteção da integridade física do próprio Agravante, buscando preservar a sua saúde e por conseguinte, de toda a comunidade, seja novamente empregada em seu favor, desta vez no reconhecimento de que a pena em curso seja considerada cumprida de forma ficta.

Aliás, essa é a compreensão reiterada do Superior Tribunal de Justiça.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO APELO NOBRE. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não incumbe ao Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo para fins de prequestionamento, examinar supostas ofensas a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo texto constitucional ao Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[n]ão é admissível, por ausência de previsão legal, que se considere como cumprida a pena daquele que já obtivera - por motivo de força maior e para não se expor a maior risco em virtude da pandemia - o benefício da suspensão da pena restritiva de direitos, sendo absolutamente necessário o efetivo cumprimento da pena como instrumento tanto de ressocialização do apenado como de contraprestação em virtude da prática delitiva, a fim de que o reeducando alcance o requisito necessário para a extinção de sua punibilidade.” (AgRg no HC 644.942/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 17/06/2021). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no REsp n. 1.929.921/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 27/9/2022.)

“2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[n]ão é admissível, por ausência de previsão legal, que se considere como cumprida a pena daquele que já obtivera – por motivo de força maior e para não se expor a maior risco em virtude da pandemia – o benefício da suspensão da pena restritiva de direitos, sendo absolutamente necessário o efetivo cumprimento da pena como instrumento tanto de ressocialização do apenado como de contraprestação em virtude da prática delitiva, a fim de que o reeducando alcance o requisito necessário para a extinção de sua punibilidade"
(STJ. AgRg no HC 644.942/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 17/06/2021).

Ainda, este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA REMIÇÃO CONCEDIDA EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES FORENSES, PELA RECOMENDAÇÃO N. 62/ 2020 DO CNJ – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO FICTO DA REPRIMENDA ALTERNATIVA DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19 – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “Não é admissível, por ausência de previsão legal, que se considere como cumprida a pena daquele que já obtivera - por motivo de força maior e para não se expor a maior risco em virtude da pandemia - o benefício da suspensão da pena restritiva de direitos, sendo absolutamente necessário o efetivo cumprimento da pena como instrumento tanto de ressocialização do apenado como de contraprestação em virtude da prática delitiva, a fim de que o reeducando alcance o requisito necessário para a extinção de sua punibilidade” (AgRg no HC n. 644.942/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 17/6/2021).”
(N.U 1020588-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO EM REGIME SEMIABERTO – NÃO COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTA – CUMPRIMENTO FICTO DE IMPOSIÇÃO LEGAL OU JUDICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – INTERRUPÇÕES DESCONTADAS – RECURSO DESPROVIDO.

O período que o reeducando deixou de comparecer em juízo, deve ser lançado como interrupção da pena para que não seja computado como reprimenda cumprida de forma ficta, por ausência de previsão legal.

“(...) não parece lógico que os condenados que já foram beneficiados com a suspensão de suas penas alternativas durante o período de crise sanitária, exatamente para que não estivessem mais propícios à infecção pelo vírus, ainda recebam como benesse o cumprimento ficto de suas reprimendas no referido período, com a extinção da punibilidade”

(Min. Reynaldo Soares da Fonseca, em decisão no HC n. 633.269- STJ).”
(TJ-MT, N.U 1003470-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

E, mesmo se o fosse desobrigado a cumprir as condições lhe impostas, o STJ já decidiu:

(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, o período em que o agravante permaneceu desobrigado de se dirigir ao Juiz da execução penal, para justificar suas atividades em razão da pandemia da Covid-19, não é considerado como pena cumprida, 2. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ. AgRg no REsp n. 2.010.509/TO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024